Tribunal: TJSP
Processo: 0005669-78.2001.8.26.0073
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Burza Neto
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
APELAÇÃO - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – Execução Fiscal – ISS - Exercícios de 1997, 1999 e 2000 - Hipótese de transcurso de mais de cinco anos de paralisação do feito sem atos de empenho procedimental - Desídia da Fazenda Pública configurada - Ocorrência da prescrição intercorrente quinquenal do crédito tributário - Processo extinto – Sentença Mantida - Recurso Improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000191382
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0005669-78.2001.8.26.0073, da Comarca de Avaré, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE AVARÉ, é apelado PEDRO ANTONIO LANGONI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY JOSÉ
FEDERIGHI (Presidente sem voto), ROBERTO MARTINS DE SOUZA E BEATRIZ
BRAGA.
São Paulo, 16 de março de 2020.
BURZA NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0005669-78.2001.8.26.0073 -Voto no 47.910 #
2
APELAÇÃO No: 0005669-78.2001.8.26.0073
COMARCA : AVARÉ
APELANTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE AVARÉ
APELADO : PEDRO ANTONIO LANGONI
VOTO No: 46.910
APELAÇÃO - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE Execução
Fiscal ISS - Exercícios de 1997, 1999 e 2000 - Hipótese de
transcurso de mais de cinco anos de paralisação do feito sem atos
de empenho procedimental - Desídia da Fazenda Pública
configurada - Ocorrência da prescrição intercorrente quinquenal
do crédito tributário - Processo extinto Sentença Mantida -
Recurso Improvido.

Trata-se de apelação voltada contra a sentença
de fls. 33/34, de relatório adotado, que julgou extinta a
execução fiscal, com fundamento no artigo 487, II, c.c. art.
771, ambos do Código de Processo Civil, e com o art. 1o, da
Lei 6.830/80.
Inconformada, apela a Fazenda Municipal de
Avaré, requerendo o provimento do recurso a fim de reformar a
r. sentença, afastando-se a prescrição, determinando-se o
prosseguimento da execução.
Recurso recebido, uma vez que preenchidos os
pressupostos de admissibilidade, nos termos do art. 1010 do
C.P.C.
É o Relatório.
De início, totalmente aplicável, no caso, o
disposto no artigo 252 do Novo Regimento Interno do Tribunal
de Justiça do Estado de São Paulo, que prevê que:
“Nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a
ratificar os fundamentos da decisão recorrida, quando,
suficientemente motivada, houver de mantê-la”.
No mais, o recurso não comporta provimento.
A Prefeitura do Município de Avaré ingressou
com execução fiscal objetivando receber o crédito tributário
oriundo da falta de pagamento de ISS, dos exercícios de 1997,
1998 e 2000, no valor total de R$1.704,76, como indicam a
inicial da execução e a CDA (fls.02/03).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0005669-78.2001.8.26.0073 -Voto no 47.910 #
3
A execução foi manejada em 24/10/2001, com
despacho ordinatório da citação lançado em 26/10/2001 (fls.
04), restando efetivada a citação via carta em 23/11/2001
(fls. 05).
O processo seguiu-se em seus ulteriores
termos com efetivação de penhora em 21/07/2005 (fls. 25),
deixando de providenciar a Municipalidade as diligências do
Sr. Oficial de justiça (fls. 32) o que desaguou no
arquivamento dos autos em 22/06/2009 (fls. 32), que assim
permaneceram até a prolação da r. sentença extintiva do feito
em 28 de agosto de 2019.
Pois bem.
Após, a ciência da exequente do despacho de
fls. 31 (16.11.2006) até a data da sentença extintiva do
feito (28/08/2019), a prescrição quinquenal intercorrente
restou configurada, com clara e evidência desídia da
exequente em deixar paralisados os autos sem qualquer ato de
empenho procedimental, merecendo anotar que, no caso em tela,
não se cuida da prescrição disciplinada pelo art. 40, da Lei
no 6.830/80, que pressupõe, à evidência, a prévia suspensão
ânua, o transcurso daquele prazo durante o arquivamento dos
autos e a inércia da Fazenda Pública após a respectiva ordem
(cf. magistério de José da Silva Pacheco, in Comentários à
Lei de Execução Fiscal, São Paulo: Editora Saraiva, 2007, p.
346-347), até porque “O regime do § 4o do art. 40 da Lei
6.830/80, que exige essa providência prévia, somente se
aplica
às
hipóteses
de
prescrição
intercorrente
nele
indicadas” (REsp 1100156 / RJ, 1a Seção, Rel. Ministro TEORI
ALBINO
ZAVASCKI
Ministro
TEORI
ALBINO
ZAVASCKI,
j.
10/06/2009, DJe 18/06/2009).
A esse respeito, aliás, já se pronunciou o E.
Superior Tribunal de Justiça que “...a prescrição intercorrente pressupõe a preexistência de processo
administrativo ou judicial, cujo prazo prescricional havia
sido interrompido pela citação ou pelo despacho que ordenar a
citação, conforme inciso I, do parágrafo único do art. 174 do
CTN, com a redação que lhe foi dada pela Lei Complementar no
118, de 9-2-2005. Portanto, a prescrição intercorrente é
aquela que diz respeito ao reinício da contagem do prazo
extintivo após ter sido interrompido” (REsp. 1034191/RJ, 2a
Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, julg. 13.05.2008 -
destaquei).
De fato, leciona HUMBERTO THEODORO JÚNIOR que
“Consuma-se a prescrição intercorrente se os autos da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0005669-78.2001.8.26.0073 -Voto no 47.910 #
4
execução fiscal permanecem paralisados em cartório por mais
de cinco anos, sem que a Fazenda tenha praticado qualquer ato
de empenho procedimental” (Lei de Execução Fiscal, 11a ed.,
São Paulo: Saraiva, 2009, p.610/611 - grifei).
Como se vê, ficou evidenciada a desídia da
Municipalidade exequente em deixar os autos paralisados sem
qualquer ato de empenho procedimental por mais de cinco anos,
de sorte que não se antevê malferido qualquer dispositivo
legal ou constitucional, o que também afasta a aplicação da
Súmula 106, do C. STJ.
Por fim, cumpre observar que as regras contidas
nos atuais artigos 10 e 933 do CPC devem ser analisadas à luz
do princípio da celeridade processual (art. 5o, LXXVIII, da
CF e art. 139, II, do CPC), bem como em atenção ao
contraditório útil, razão pela qual era prescindível a oitiva
prévia da Fazenda Pública acerca da prescrição reconhecida em
primeiro grau.
Nesse sentido, aliás, se apresenta o enunciado
03 do ENFAM:
“É desnecessário ouvir as partes quando a
manifestação não puder influenciar na solução
da causa”.
Nessas condições e por tais fundamentos, o
reconhecimento da prescrição do crédito tributário era,
mesmo, a medida que se impunha e que ora se mantém.
Por derradeiro, considera-se prequestionada
toda matéria infraconstitucional e constitucional, observando-
se que é pacífico no Superior Tribunal de Justiça que,
tratando-se de pré-questionamento, é desnecessária a citação
numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão
posta tenha sido decidida.
E mais, os embargos declaratórios, mesmo para
fins de prequestionamento, só são admissíveis se a decisão
embargada estiver eivada de algum dos vícios que ensejariam a
oposição dessa espécie recursal (EDROMS-18205/SP, Ministro
FELIX FISCHER, DJ-08.05.2006 p.240).
Ante o exposto, NEGA-SE provimento ao recurso.
LUIZ BURZA NETO
Relator